Tribunal: TJPA
Processo: 0284300-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0284300-55.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0284300-55.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES

ADVOGADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO / EDERSON ANTUNES GAIA / EDUARDO SILVEIRA BOITA / GIOVANA BACELAR DE SOUSA

APELADO: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SABE-SE QUE É PERMITIDA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL EM CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL A PARTIR DE 31/3/2000 (MP N. 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MP N. 2.170-36/2001), DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA" (SÚMULA N. 539 /STJ). QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS - DEVEM SER REDUZIDOS A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0284300-55.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES

ADVOGADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO / EDERSON ANTUNES GAIA / EDUARDO SILVEIRA BOITA / GIOVANA BACELAR DE SOUSA

APELADO: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES
em face de sentença do juízo da 3ª vara cível e empresarial da comarca de Belém nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizado em face de BANCO HONDA S.A.

Aduz na inicial que o contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo NXR BROS 150 ES, 2013/2014 contém taxa de juros abusiva, juros capitalizados, e incidência de taxas abusivas como custo de registro e tarifa de cadastro e ainda questiona a cobrança de comissão de permanência. Requer a revisão do valor do financiamento e repetição de indébito.

Houve contestação, mencionando que os encargos contratuais estão dentro da legalidade.

Sobreveio sentença - id n. 1464525 - que assim se posicionou:

Julgo improcedente o pedido de revisão contratual, deixando de condenar o vencido em custas e honorários (...) por conseguinte extingo o processo com resolução de mérito (...)

Inconformado, LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, alegando que no momento da contratação do empréstimo assinou vários papéis com letras minúsculas. Disse que desconfiou que havia alguma coisa errada com o financiamento, uma vez que a taxa de juros era alta e o juros não era de forma simples. Mencionou que o banco afirma que o consumidor pagará em parcelas suaves , fato que não ocorre. Disse que a dívida é impagável. menciona que se aplicam as regras do CDC. Requer a reforma da sentença no sentido de condenar o banco réu aos pedidos da exordial

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Houve proposta de acordo apresentada pelo BANCO HONDA, contudo, após intimado, o autor/ recorrente não apresentou manifestação. - id n
14818548

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0284300-55.2016.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALENCAR GONCALVES

ADVOGADO: JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO / EDERSON ANTUNES GAIA / EDUARDO SILVEIRA BOITA / GIOVANA BACELAR DE SOUSA

APELADO: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O recorrente questiona, brevemente, nas razões recursais a incidência de juros compostos e taxa de juros acima da margem legal no contrato de financiamento de veículo firmado com o banco apelado.

Sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar a ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado, conforme já pacificado no STJ , por meio do Resp n. 1.061.530/RS e SÚMULA 539/STJ.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de
39,53% a.a. e 2,81% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (02 de fevereiro de 2014) a média das taxas de juros remuneratórios eram de
1,68% ao mês e 22,11%
ao ano. Então,
in casu,
verifica-se que houve discrepância entre os patamares prefixados, apesar de as instituições financeiras não estarem atreladas detidamente à taxa média do mercado, justamente por se tratar de uma média, contudo, entendo razoável que os juros prefixados não podem exceder em demasiado à taxa média do mercado, sendo este o caso em tela.

Consoante orientação da Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente (REsp 1061530/RS, Rel.demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009

Assim, fixo a taxa de juros em uma vez e meia à taxa média de mercado , de modo que as taxas de juros remuneratórios devem ser de
2,52% ao mês e 30,24%
ao ano, sendo este o limite máximo considerado como adequado e razoável pelo STJ e demais tribunais. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º).
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS)
. Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Sendo assim, veja-se que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, de modo que no caso em tela comporta a devida adequação na taxa de juros, nos patamares de
2,52% ao mês e 30,24%
ao ano.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024